Tribunal: STF
Processo: HC 178173
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não há excesso de linguagem quando o Juízo se limita à análise de elementos, sem versar manifestação de certeza sobre a imputação.



    PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS. Ausente manifesta improcedência das figuras qualificadoras do crime de homicídio imputado, cumpre ao Conselho de Sentença a valoração definitiva. 



    COMPETÊNCIA – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PROCESSO – FRAUDE – CONEXÃO. Ausente manifesta atipicidade de conduta reveladora do delito previsto no artigo 347 do Código Penal, conexo ao de competência do Tribunal do Júri, surge válida a submissão ao Conselho de Sentença.